Tribunal: STF
Processo: HC 263561
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 2.770.315/SP.



    Ao final, busca-se:



    1. O conhecimento e deferimento da liminar, para desde logo alterar o regime prisional do Paciente para o regime aberto;



    2. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar e reconhecendo-se o direito do Paciente de cumprir a pena em regime aberto, conforme o art. 33, §2º, 'c', do Código Penal;



    3. A expedição de comunicação imediata ao Juízo de origem para as devidas anotações e cumprimento da decisão (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RAFAEL CÁSSIO LUZ PADILHA contra decisão do Tribunal de origem que, no exame prévio de admissibilidade, inadmitiu o recurso especial por entender ser aplicável a Súmula n. 7 do STJ.



    Nas razões do presente agravo em recurso especial, argumenta a defesa que o recurso especial deveria ter sido admitido pois que não incide o óbice sumular mencionado.



    Alega que (fl. 430):



    [...] a análise das questões relativa à tipicidade do incêndio e da não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não envolvem reexame probatório, haja vista que o Tribunal de Justiça as afastou de forma clara e objetiva conforme se demonstra com a transcrição de trechos da decisão colegiada.



    Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão jurídica.



    Impugnação apresentada (fls. 455-458).



    Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 480):



    [...]



    É o relatório.



    Como relatado, o recurso especial foi inadmitido por aplicação do fundamento de que a análise exigiria o reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.



    Porém, as razões do agravo em recurso especial não enfrentam, de modo suficiente, o fundamento referido, pois, para atendimento do princípio da dialeticidade, devem ser demonstradas, de modo específico e concreto, quais seriam as razões pelas quais a decisão recorrida deveria ser reformada.



    Vale esclarecer, quanto ao óbice referido na Súmula n. 7 do STJ, que a alegação genérica sobre a desnecessidade de que sejam reexaminados os fatos e as provas é insuficiente para o efetivo enfrentamento da decisão recorrida, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem (AgRg no AREsp n. 2.030.508/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.672.166/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.576.898/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024).



    Como se constata, a efetiva impugnação dos fundamentos que levaram o Tribunal de origem a inadmitir o recurso especial exigia o expresso e efetivo enfrentamento de cada um dos respectivos fundamentos, sem o que não se pode cogitar do desacerto da decisão agravada.



    Aplica-se, em consequência, a conclusão prevista na Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". A propósito: AgRg no AREsp n. 2.706.517/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.564.761/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.126.667/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.262.869/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.



    Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe monocraticamente ao relator "não conhecer de recurso [...] que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida", hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial (doc. 4, pp. 24-25).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente porque, sem recurso da defesa à decisão ora impugnada, a condenação transitou em julgado em 20/8/2025 (informação obtida em consulta ao site do STJ).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator